Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733912-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de GMOV, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade em procedimento comum cível. O recorrente impugna a seguinte decisão: "O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetivar qualquer tipo de desconto no contracheque de seus substituídos a título de Gratificação de Movimentação – GMOV, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade recebidos durante o período da pandemia da covid-19 em que estiveram de teletrabalho. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que diante das notificações expedidas aos servidores sobre a suspensão do pagamento das referidas verbas, ajuizou o processo no 0700530-05.2021.8.07.0018 no qual pleiteava a continuidade do pagamento dessas rubricas, ainda que estivessem no regime de teletrabalho, enquanto durassem os efeitos da pandemia, mas o pedido foi julgado improcedente e não houve decisão judicial no sentido de determinar a devolução ao erário dos valores recebidos. Assevera que o réu passou a efetuar a cobrança das aludidas rubricas, pautando-se na Decisão no 3.797/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas os valores foram recebidos de boa-fé e decorreram de erro operacional da Administração Pública, visto que não fora deferida qualquer liminar naqueles autos, portanto, incabível o ressarcimento ao erário. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. No que concerne a possibilidade ou não sobre a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 1.009 fixou a tese que nessa situação os valores indevidos estão sujeitos à devolução, quando não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Foram ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Nesse caso, o adicional de insalubridade é direito assegurado pelo artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal que consiste em compensação pecuniária ao servidor em decorrência da exposição agentes físicos, químicos ou biológicos, caracterizados como fatores de risco à saúde no ambiente de trabalho ou decorrente da atividade por ele desenvolvida, desde que a exposição esteja acima dos limites de tolerância, por isso, resta afastada nas hipóteses de distanciamento do local de trabalho, como no caso em comento. No mesmo sentido, a Lei no 318/1992, que criou as Gratificações de Movimentação estabelece em seu artigo 2o, § 3o que se trata de gratificação dependente do deslocamento para região administrativa diversa da residência, o que também não ocorre na hipótese de teletrabalho. Portanto, tratando-se de vantagens pecuniárias de natureza propter laborem, no período em que os servidores estiveram em regime de teletrabalho, afastados do ambiente insalubre, perigoso e sem deslocamento, os substituídos deixaram de fazer jus às supracitadas gratificações, mas se continuaram recebendo os adicionais, que era facilmente verificável em seus respectivos contracheques, sem qualquer comunicação ao réu, em uma análise perfunctória dos autos, não se constata a boa-fé no recebimento dos valores ora debatidos, não havendo óbice ao ressarcimento. Diante do exposto, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em suas razões, sustenta o agravante que os valores foram recebidos de boa-fé pelos servidores durante o período de teletrabalho na pandemia de COVID-19, quando estavam compulsoriamente afastados do exercício presencial. Alega que o recebimento do adicional não decorreu de erro operacional, mas interpretação normativa da época, e que o entendimento administrativo só foi alterado após o Parecer Referencial SEI-GDF no 12/2020/2020. Argumenta que o Tema no 1.009, do STJ, se aplica ao caso concreto sobre devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo. Invoca os princípios da segurança jurídica e confiança legítima. Sustenta presunção de boa-fé dos servidores e natureza alimentar das verbas. Defende que a cobrança só poderia incidir sobre período posterior às notificações de fevereiro de 2021. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos no contracheque dos substituídos, de inscrevê-los em dívida ativa e de ingressar com ações judiciais de cobrança até o julgamento da causa. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 75146094). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que nega tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de suspensão dos atos administrativos de cobrança de valores relativos à GMOV, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade pagos a servidores durante o período de teletrabalho na pandemia de Covid-19, bem como a insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para tal fim. Cumpre observar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e legalidade, conforme consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial. Tal presunção milita em favor da Administração Pública até que se prove o contrário mediante cognição exauriente e contraditório adequado. No caso em análise, o Distrito Federal fundamentou seus atos de cobrança na Decisão no 3.797/2024 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF nos autos do processo no 1.105/2021-e e em parecer técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Parecer Referencial SEI – GDF n° 12/2020/2020 – PGDF/PGCONS) que reconheceu a impropriedade dos pagamentos durante o período de teletrabalho, considerando a natureza propter laborem das vantagens em questão. Observa-se, ainda, que este Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação no 0700530-05.2021.8.07.0018, já decidiu que o pagamento das referidas gratificações durante o teletrabalho era indevido, reconhecendo que os adicionais de periculosidade, insalubridade e a gratificação de movimentação constituem verbas de natureza transitória adimplidas propter laborem, condicionadas às específicas condições de trabalho previstas em lei. Confira-se ementa desse julgamento: “APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. SINDICATO DOS MÉDICOS. SERVIDORES. TELETRABALHO. ADICIONAIS. GRATIFICAÇÕES. NATUREZA PROPTER LABOREM. TRABALHO PRESENCIAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Na ausência de previsão legal específica e, ainda, não sendo possível a definição da vantagem econômica almejada com a demanda judicial, admite-se a atribuição de valor à causa que seja suficiente para a verificação de custas e demais cominações legais. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada. 2. Os adicionais de periculosidade e de insalubridade, além da gratificação de movimentação, constituem verbas de natureza transitória e adimplidas propter laborem, ou seja, desde que atendidas as condições de trabalho expressamente elencadas em lei como penosas, insalubres ou exercidas em zona diversa da região administrativa de residência do servidor. 3. Não se vislumbra na legislação disciplinadora do teletrabalho excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, a existência de regra específica obrigando a Administração Pública a manter o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou a gratificação de movimentação, aos servidores submetidos ao regime de home office. 4. Ausente autorização legal expressa, não se pode impor à Administração Pública a obrigatoriedade de pagamento de adicionais por condição insalubre, penosa ou gratificação de deslocamento para o servidor que exerce o trabalho em sua própria residência no regime excepcional de teletrabalho (home office). 5. É possível arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando presentes os requisitos do art. 85, §8o, do CPC. 6. Recursos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do réu prejudicado. (Acórdão 1396728, 0700530-05.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 14/02/2022.)” No que tange à alegada boa-fé dos servidores e à aplicação do Tema no 1.009 do STJ, verifica-se que a questão demanda análise aprofundada das circunstâncias específicas do caso, das normas aplicáveis e da interpretação dada pela Administração à época dos pagamentos. Tal análise não comporta o juízo perfunctório próprio da cognição sumária inerente às tutelas de urgência. A probabilidade do direito alegado pela parte agravante encontra óbice nas presunções de legitimidade e legalidade que acompanham os atos administrativos ora questionados. A desconstituição de tais presunções demanda dilação probatória incompatível com o exame superficial próprio da antecipação de tutela. Ademais, a análise da distinção entre erro operacional e erro de interpretação normativa, central aos argumentos do recorrente, constitui questão meritória que não pode ser antecipada em sede de cognição sumária, sob pena de usurpação da competência do juízo de origem para o julgamento definitivo da controvérsia. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o caso concreto não evidencia patente ilegalidade ou inconstitucionalidade das medidas adotadas pelo Distrito Federal, que age no exercício regular de suas prerrogativas administrativas e em cumprimento ao dever de zelar pelo erário público. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j